Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-10.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-10.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ARNALDO DA CRUZ - CPF: 537.677.481-34 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOAO ARNALDO DA CRUZ em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1001613-10.2019.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO PAN S.A. perante a Vara Única da Comarca de Poconé – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 133851158 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 135129674 Que um empréstimo de pouco mais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a Recorrente vem pagando desde julho de 2018 e ainda teria um saldo devedor de um valor maior que o contratado. A documentação apresentada na inicial demonstra de formar inconteste que os descontos do suposto empréstimo não terão fim, caso esta Corte valide o ato, e para se ter a certeza disso basta uma simples analise da documentação carreada aos autos. Não menos importante é o fato de que não há se quer comprovante de emissão, envio, ou utilização do suposto cartão, sendo que as parcelas descontadas em seu provento e que acredita ser oriundas de uma parcela de empréstimo consignado na verdade se refere apenas a cobrança de taxas, multas e encargos de cartão e os descontos são apenas 5% (cinco) por cento da fatura de cartão, que a Recorrente acredita ser a parcela do empréstimo, e juros e multa incorrendo sobre o saldo devedor, fato que torna a divida impagável;

Aduz que consta como pedido alternativo a conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal, de modo que possa ter fim os descontos, pois caso contrario a Recorrente embargante pagará o resto de sua vida, uma vez que não possui condições de pagar o valor integral do emprestimo. Ocorre que o Acordão não se manifestou quanto ao pedido, devendo assim ser sanada a omissão para constar expressamente a possibilidade de conversão da modalidade de Cartão de Crédito, para empréstimo consignado normal;

Requer seja os embargos acolhidos para que se manifeste expressamente quanto as contradições e omissões apontadas e em seu efeito infringente reconheça a necessidade de reformar a decisão de primeira instância e reconsiderar o acordão, para julgar procedente os pedidos do recurso, ou ao menos se manifestar quanto a possibilidade de conversão do empréstimo,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência JOÃO ARNALDO DA CRUZ, doravante denominado recorrente, em face do BANCO PAN S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa; na afirmação de que a parte apelante em verdade não quis contratar o cartão de crédito; ilegalidade da reserva de margem consignável, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para condenar a parte apelada em repetição de indébito e danos morais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Pois bem.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 127475156 - Pág. 2 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (ID. 127475156 - Pág. 6).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença de improcedência afirmando que não recebeu o valor emprestado, qual a recorrida demonstrou o depósito, entretanto, a parte consumidora em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o referido valor, objeto do contrato.

Outrossim, diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio acordo entabulado entre os litigantes é denominado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.

Por fim, argumenta ser a recorrente pessoa idosa e simples, suscitando vício de vontade quanto ao cartão de crédito adquirido, mas, não teve êxito em comprovar indício de sua ocorrência.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Ademais, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, cartão de crédito e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Por fim, a ocorrência de reserva de margem consignável não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DOS DESCONTOS. O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.” (TJ-MG - AC: 10000200257657001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020)

A reserva da margem diverge de dano material, uma vez que não transfere a titularidade de valores entre os contratantes, meramente impede a permissão de gozo de parcela do rendimento por outra instituição financeira.

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização à autora, ora apelante, ou declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, bem como é verificável a natureza legal da contratação de cartão de crédito.

In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022